Tribunal: TJDFT
Processo: 0753948-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA FERREIRA GOMES e FERREIRA GOMES ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA, em face à decisão da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido de desistência do feito deduzido pela autora. Na origem, processa-se ação de conhecimento ajuizada por HELOISA COELHO FERREIRA e CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA, em com pedido de anulação de negócio jurídico. No decorrer do processo, HELOISA requereu a desistência da ação por meio do seu advogado. Antes de decidir acerca do pedido, o juízo colheu o depoimento pessoal da respectiva parte. Sob o pálio de que a autora teria demonstrado fragilidade física e emocional a ensejar atuação protetora do Estado, o juízo rejeitou o pedido de desistência. Nas razões recursais, sustentou que que a decisão seria nula por violar o contraditório, haja vista o acolhimento do parecer do Parquet sem que fosse dada prévia oportunidade de manifestação das partes. Quanto ao mérito, não haveria razões para o indeferimento do pedido de desistência do feito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para determinar a homologação do pedido de desistência e extinção do processo em relação a HELOISA. Preparo regular sob ID 67394977. Instado a se manifestar quanto a eventual inadmissibilidade do recurso e em face ao rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil, sustentou que a hipótese comportaria mitigação conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada no Tema 988 dos recursos repetitivos (ID 68094260). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão decretou a revelia do réu, nos seguintes termos: “A situação da autora exige máxima cautela judicial ante os relatórios médicos que indicam doenças graves e senilidade, de modo que necessário resguardar os interesses de jurisdicionada em situação de vulnerabilidade. Aliás, a autora ao ser ouvida em juízo por determinação deste magistrado, demonstrou extrema fragilidade física e emocional, o que enseja atuação protetora do sistema jurídico e maior cautela judicial para prosseguimento e regularidade do processo (art. 76 do CPC). E mais, estabelece o Estatuto da Pessoa Idosa (art. 4o) que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei, Desse modo, acolho o parecer do Ministério Público de ID 214769006, inclusive à luz do Estatuto da Pessoa Idosa (art. 74, IV e X) . Diante da petição do advogado da autora, Dr. Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, cessa seu mandato, procedendo-se a sua exclusão do cadastro. Intime-se pessoalmente a Defensoria Pública para atuar no processo como Curador Especial à luz do art. 72, I do CPC. Cadastre-se a Defensoria e dê-se vista pessoal. Por analogia ao art. 245 do CPC, nomeio como curador restrito à causa o filho CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA para ser intimado para regularizar a representação processual da autora HELOISA COELHO FERREIRA. Em seguida, conclusão para análise dos requerimentos pendentes e eventualmente o saneamento do processo, sendo que o Juízo está à disposição para, se for a vontade das partes, designar nova audiência para oitiva das partes e nova tentativa de transação, pois a paz social é a finalidade última da jurisdição.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte demandada em face da decisão de ID no 215731782, ao argumento de que houve omissão quanto ao conteúdo da audiência, transcrevendo trechos em que a senhora HELOISA COELHO FERREIRA manifestou a vontade de desistir da ação. Aponta ainda contradição interna da decisão, pois conclui pela capacidade da autora, mas não permitiu a desistência da ação. Invoca ainda obscuridade, pois utilizou de dispositivo legal inaplicável ao caso concreto. Entende que houve a nomeação de curador com interesse e suspeição para o encargo. Sustenta ainda ausência de manifestação das partes sobre a manifestação ministerial que fora acolhida, a macular o contraditório. Em resposta aos embargos, a Curadoria Especial, por intermédio da Defensoria Pública, a qual defende processualmente os interesses da autora HELOÍSA, CARLOS EDUARDO e o Ministério Público manifestam-se pela rejeição dos embargos ante o escopo de reexaminar decisão. Decido. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante formula perguntas nos embargos de declaração de ID 21657503, p. 18/19, cujas respostas estão na própria decisão embargada. Ora, este Magistrado que presidiu a audiência verificou que a depoente estava totalmente confusa e não externou com segurança a intenção de desistir da demanda em relação a todos os réus. Vale lembrar que não apenas a filha da autora ocupa o polo passivo da demanda, bem como a depoente mencionou expressamente a intenção de manter seu patrimônio para fazer frente à fase aguda da vida. Selecionar casuisticamente trechos do depoimento que corroboram a sua visão dos fatos (falácia de ênfase) não é o melhor caminho processual para convencer o julgador, sendo que os embargos de declaração, recurso de moldura estreita, não servem para reavaliar a análise de depoimento. Como alertado na decisão embargada, os relatórios médicos evidenciam doenças graves e senilidade, de modo que necessário resguardar os interesses de jurisdicionada em situação de vulnerabilidade. Aliás, a autora ao ser ouvida em juízo por determinação deste magistrado, demonstrou extrema fragilidade física e emocional, o que enseja atuação protetora do sistema jurídico e maior cautela judicial para prosseguimento e regularidade do processo (art. 76 do CPC). Daí que a contradição em diversas respostas pela depoente e o risco de evasão de seu patrimônio com a homologação de desistência da demanda, sem as cautelas devidas e açodamento, foram os motivos de fato para as providências determinadas. A nomeação da Defensoria Pública, cujos defensores não têm qualquer interesse na causa e exercem função pública, confere a desejada equidistância das disputas familiares para preservar e proteger pessoa idosa em situação de indesejável conflito familiar à luz do Estatuto de Pessoa Idosa restrito à causa (art. 74, IV, e X), sem mencionar a efetiva participação do Ministério Público, não podendo o Juiz se omitir, sobretudo porque nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. O acolhimento da manifestação do Ministério Público não implica limitação ao contraditório, notadamente porque não foi o único fundamento da decisão, sendo que a participação no processo como fiscal da lei não necessita de prévia intimação das partes, sendo o contraditório diferido, sem qualquer ofensa ao artigo 10 do CPC. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque a contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao próprio ato proferido pelo Juízo e não se estende ao conteúdo decisório que se mostre oposto às alegações da parte ou contrário à sua interpretação acerca dos pontos controvertidos ou à sua valoração pessoal quanto a prova erigida nos autos. Nesse sentido, a título exemplificativo, confira-se a orientação jurisprudencial reiterada por esta Corte de Justiça: (...) Ao contrário do alegado pela embargante, o ato vergastado encontra-se redigido de forma clara e objetiva, sem quaisquer dubiedades ou imprecisões capazes de tolher da parte ou seu advogado a satisfatória cognição acerca de seu conteúdo decisório, de modo que não há se falar em vício por obscuridade. Pode a decisão está errada ou não ter analisado com a devida precisão os fatos, mas obscura, omissa ou contraditória não são adjetivos cabíveis à decisão proferida. Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração.” Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGA SEGUIMENTO. MATÉRIA. DECISÃO. INDEFERE. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida" 2. No intuito de assegurar a agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, sendo resguardada à parte a possibilidade de reiterar a matéria em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelo, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/2015. 3. O indeferimento de prova testemunhal considerada desnecessária em primeiro momento pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, desautorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 4. Demonstrada a ausência de urgência, não se divisa possibilidade de se mitigar a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento, em consonância com a tese firmada pelo c. STJ em julgamento de recurso repetitivo catalogado sob o Tema 988 (REsp n. 1.696.396). 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1367909, 07154763620218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não haver iminência de dano irreparável se postergada sua análise em eventual recurso a ser interposto da decisão de mérito. Inarredável que eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de recurso que julgar o mérito do incidente. E o prosseguimento do processo não causa prejuízo à parte, que terá oportunidade de recorrer ao tempo certo. É importante frisar que a decisão se lastreou em elemento de convencimento colhido em audiência e considerando circunstâncias evidenciadas pelo magistrado no contato pessoal com a autora. Também por esse prisma, seria impossível este Tribunal aprofundar a análise da questão em sede agravo de instrumento. Lembrando que o cerceamento de defesa não questão que comporta análise neste recurso, conforme já se decidiu reiteradamente. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator